Tribunal: TJES
Processo: 0000312-44.2021.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000312-44.2021.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000312-44.2021.8.08.0065

APTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PDO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106/STJ. REQUISITOS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de paciente hipossuficiente, portadora de artrose nos joelhos, condenou o ente estadual a fornecer o medicamento Hilano G-F 20 (Hialuronato de sódio), enquanto perdurar a necessidade médica atestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 para o fornecimento judicial de medicamento não padronizado; (ii) verificar se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público autor da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, conforme tese firmada no Tema 793/STF, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente.

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração cumulativa dos requisitos fixados no Tema 106/STJ: laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das terapias disponíveis no SUS; incapacidade financeira do paciente; e registro do medicamento na ANVISA.

No caso, o laudo médico comprova que o medicamento pleiteado não possui substituto terapêutico eficaz no SUS, além de se encontrarem demonstradas a hipossuficiência da beneficiária e a existência de registro na ANVISA, preenchendo-se, assim, todos os requisitos exigidos.

O ressarcimento entre entes federativos deve ocorrer na via administrativa ou em ação própria, a teor do art. 35, VII, da Lei 8.080/1990.

A condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público não é cabível em Ação Civil Pública, salvo comprovada má-fé, o que não ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária parcialmente provida para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

Tese de julgamento
:

União, Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do direito à saúde, cabendo ao autor escolher contra qual ente litigar.

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação da necessidade médica, da ineficácia das terapias disponíveis, da hipossuficiência econômica do paciente e do registro do fármaco na ANVISA.

Não cabe condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público em ações civis públicas, salvo comprovada má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei 8.080/1990, arts. 19-Q, 19-T, II, e 35, VII; CPC, art. 85; Lei 8.625/1993, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23/05/2019); STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25/04/2018); STJ, AgInt no CC 192.885/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 30/05/2023; STJ, AgInt no CC 194.111/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27/06/2023; STJ, EAREsp 962.250/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como, em sede de reexame necessário, confirmar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000312-44.2021.8.08.0065

APTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PDO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo,
eis que inconformado com

sentença que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público
Estadual
em favor da Sra. Vera Lúcia Poton Moreto, condenou o ente estadual ao fornecimento do medicamento Hilano G-F 20 (Hialuronato de Sódio), enquanto perdurar a necessidade médica atestada.

Nas suas razões, pugna o apelante pela reforma integral da sentença, ao fundamento
que o medicamento requerido não é padronizado pelo SUS e que existem tratamentos alternativos gratuitos oferecidos pela rede pública, além de invocar o entendimento firmado no Tema 106 do STJ, no sentido da necessidade de comprovação da ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS para justificar a imposição judicial de fornecimento de medicamento não padronizado.

E
xtrai-se dos autos que o Apelado ajuizou ação civil pública
em favor da Sra. Vera Lúcia Poton Moreto,
pessoa hipossuficiente financeiramente,
portadora de artrose nos joelhos (CID-10 M17.0),
submetida a
cirurgia nos dois joelhos no ano de 2014, e por conta disso necessita com urgência fazer uso do medicamento Hilano G-F 20 (Hialuronato de sódio), o qual não possui fármaco como mesmo princípio ativo ou capacidade terapêutica similar oferecida pelo SUS.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, nas ações que versem sobre o direito à saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17.3.2020.
2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal ? quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS ? relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

Concluir de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.

[...]
(AgInt no CC n. 192.885/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 26/6/2023)

Confira-se, ainda, nesse sentido, a tese
definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793,
no sentido de que
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
“

Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça robusteceu o entendimento que União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
“A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Concluir de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.” [...].
(AgInt no CC n. 194.111/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Destarte,
Eventual compensação e ressarcimento entre o Estado do Espírito Santo e os entes municipais deve ser realizada administrativamente ou em
ação

própria, a teor do art.35, VII, da Lei 8.080/1990.

Nest
a senda
,
confira-se ainda:

“
[...] III.
Na forma da jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar"
(STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.638.685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2020; AgInt no REsp 1.799.103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2019; AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. IV. No caso, o Tribunal de origem, em dissonância com a atual jurisprudência desta Corte, concluiu que, "tratando-se de demanda que visa a concessão de medicamento não padronizado na RENAME e sendo competência da União a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (artigo 19-Q, Lei 8.080/90), necessária sua inclusão no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deuprovimentoao Recurso Especial da parte autora, a fim de determinar a exclusão da União do polo passivo da ação e o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento da demanda.V. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.165/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.).

Contudo, o fornecimento de fármacos não é discricionário, possuindo suas diretrizes na legislação vigente, com destaque à Lei Federal nº 8.080/1990, que criou e regulamentou o Sistema Único de Saúde (SUS).

Ademais, o caso sob análise foi distribuído em data posterior à 04/05/2018, de forma que se aplica o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), que enuncia os requisitos que devem ser verificados casuisticamente para determinar a obrigatoriedade do poder público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber: “
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”

O primeiro requisito, o laudo médico digitalizado à p.45, assinado por médico devidamente habilitado, descreve que não há no SUS medicação que possa substituir o Hylano GF com o mesmo benefício e eficácia no tratamento da osteoartrose de joelho”, sendo ele suficiente para que se considere demonstrada a necessidade do medicamento pleiteado no tratamento.

O segundo requisito consiste na comprovação da hipossuficiência da parte beneficiada pelo medicamento, bem como na incapacidade de o paciente arcar com os custos do fármaco prescrito, o que restou demonstrado, não se exigindo a comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas, tão somente, a demonstração da sua incapacidade em arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito.

Por fim, o terceiro requisito a ser considerado é que o medicamento pretendido já tenha sido aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), anotando-se que, no presente caso, este requisito foi devidamente atendido.

Esta exigência decorre de imposição legal, tendo em vista o disposto no artigo 19-T, inciso II, da Lei nº 8.080/1990, que veda o fornecimento de medicamento ou produto sem registro neste órgão.

Destarte, com base nos documentos e informações acostados aos autos, de rigor o fornecimento do medicamento pleiteado na inicial, ante a adequação aos requisitos delineados pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, de forma que deve ser mantida a r. sentença a quo.

Por fim, em sede de reexame necessário, nos termos do artigo 128, II, § 5º, II, alínea a, da CF/88, bem como do art. 44, I , da Lei n.º 8.625 /93 (Lei Orgânica do Ministério Público, não é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

Ademais, não cabe a condenação do réu, em Ação Civil Pública, ao pagamento de honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 21/8/2018).

No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.127.319/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/8/2017; AgInt no REsp 1.435.350/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/8/2016; REsp 1.374.541/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/8/2017; REsp 1.556.148/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2015" (EDcl no REsp n. 1.320.701/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
, para manter a obrigação da fazer determinada na sentença, entretanto, em sede de remessa necessária, afastado a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.